Tribunal: TJDFT
Processo: 0735657-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735657-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMO LUCIANO RIBEIRO BASTOS MIGLIARI APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maximo Luciano Ribeiro Bastos Migliari contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, visto que não houve pedido perante o Juízo de Primeiro Grau (id 17346591). O despacho de id 17969857 intimou o apelante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 5 dias, diante da existência de elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. O prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação do apelante (id 18324622). É relatório. Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federa dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do CPC, por sua vez, prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, no entanto, necessita da demonstração, pela parte, de sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O apelante não juntou qualquer documento que comprove sua alegada hipossuficiência. Não foi demonstrada objetivamente a condição de miserabilidade. Não é possível sequer inferir a situação patrimonial e financeira do apelante. Não foram apresentados documentos que possam subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica por ele alegada. Intimado a se manifestar acerca da alegada hipossuficiência econômica, diante da inexistência de comprovação, o apelante não se pronunciou. Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santana Relator